Tribunal: TJBA
Processo: 0500705-07.2018.8.05.0256
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0500705-07.2018.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: NEY ALVES DE ARAUJO Advogado(s): Defensor Público Bel. Emerson Halsey Soares RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS INQUISITORIAIS. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. NÃO MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto por NEY ALVES DE ARAÚJO contra decisão do Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Teixeira de Freitas/BA que o pronunciou pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, consumado, contra Daniel Eugênio dos Santos, e tentativa de homicídio qualificado contra Leonardo Quaresma dos Santos, nos termos do art. 121, §2º, IV, e art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal. Consta da denúncia que, no interior da residência das vítimas, o recorrente e comparsa efetuaram disparos de arma de fogo, ocasionando a morte de uma vítima e lesões na outra. No recurso, a defesa pleiteia: (a) a exclusão de documentos produzidos na fase inquisitorial ou a vedação de seu uso em plenário; (b) a absolvição sumária ou impronúncia por insuficiência probatória; e, subsidiariamente, (c) o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se documentos e declarações colhidos na fase inquisitorial podem ser considerados para fundamentar a decisão de pronúncia; (ii) estabelecer se existem indícios suficientes de autoria e materialidade aptos a justificar a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri; (iii) determinar se é cabível o afastamento, na fase de pronúncia, da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza quanto à responsabilidade penal do acusado. 4. Elementos colhidos na fase inquisitorial podem ser valorados na decisão de pronúncia quando corroborados por outros elementos de prova, especialmente porque essa fase processual admite juízo de probabilidade e não de certeza, sem violação ao art. 155 do CPP. 5. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por laudo de necrópsia que atesta a morte da vítima por disparo de arma de fogo, bem como pelos demais elementos constantes dos autos. 6. Há indícios suficientes de autoria, evidenciados pela confissão do acusado em sede policial, por depoimentos testemunhais e pelo contexto fático descrito na investigação, os quais apontam sua participação nos disparos que resultaram na morte de uma vítima e na lesão da outra. 7. A tese defensiva de ausência de autoria configura versão alternativa dos fatos que demanda aprofundado exame probatório, providência incompatível com a fase de pronúncia e reservada ao Conselho de Sentença, em respeito à soberania dos veredictos. 8. A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes ou destituídas de qualquer suporte probatório. 9. No caso, há elementos que indicam que as vítimas foram surpreendidas no interior de sua residência por agentes armados, circunstância que, em tese, caracteriza o emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa das vítimas, devendo a análise definitiva caber ao Tribunal do Júri. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A decisão de pronúncia admite a valoração de elementos colhidos na fase inquisitorial quando corroborados por outros indícios probatórios, por se tratar de juízo de admissibilidade da acusação. 2. A existência de laudo pericial, confissão extrajudicial e depoimentos testemunhais constitui suporte suficiente para a pronúncia do acusado por crimes dolosos contra a vida. 3. A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente é possível quando manifestamente improcedente, devendo eventuais controvérsias sobre sua incidência serem submetidas ao Tribunal do Júri. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 121, §2º, IV, e 14, II; CPP, arts. 155, 413, 414 e 415. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 993.060/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.08.2025; STJ, AgRg no HC 949.389/ES, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv.), Sexta Turma, j. 05.03.2025; STJ, AgRg no HC 893.141/AL, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.11.2024; STJ, HC 856.830/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.11.2024; STJ, AgRg no REsp 1.948.352/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 09.11.2021; STJ, AgRg no REsp 1.924.815/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.08.2021; TJBA, RSE 0501711-88.2016.8.05.0201, Rel. Des. Luiz Fernando Lima, j. 02.10.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito n.º 0500705-07.2018.8.05.0256, em que figuram, como Recorrente NEY ALVES DE ARAÚJO e, como Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, permanecendo inalterada a decisão de pronúncia vergastada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 31 de março de 2026. DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA PRESIDENTE/ RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS08